Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-15.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001057-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NAIR ROSA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 725.461.401-59 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – NÃO EVIDENCIADO O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE BUSCA DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256, §3º DO CPC/2015 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital é medida excepcional, sendo permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme disposto no §3º do art. 256 do CPC/2015.

2.
No presente caso, infere-se que, após duas únicas tentativas frustrada de citação pessoal da Requerida/Apelante, ambas para o mesmo endereço, o Juiz
a quo
deixou de realizar a busca do endereço da parte via SISBAJUD, RENAJUD, ou ainda mediante a expedição de ofício aos órgãos e concessionárias dos serviços públicos de telefonia, determinando a citação por edital, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAIR ROSA PEREIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Cobrança n. 1001057-15.2021.8.11.0003
, movida por
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na inicial para, reconhecendo o crédito da parte Requerente, condenar a parte Requerida ao pagamento do montante de R$ 4.876,45 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC; e ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Requerida/Apelante, representada pela Defensoria Pública, interpôs o presente apelo (id. 222282199) sustentando a necessidade de anulação da r. sentença recorrida, ante a nulidade da citação por edital, uma vez que
“o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia”
.

E quanto à matéria de fundo, sustenta, em síntese, que
“o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa a requerida. Muito pelo contrário, o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas – telas sistemicas), se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente. Sendo assim, cabe ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, a fim de demonstrar o efetivo consumo ora impugnado na forma do parágrafo único do Art. 341 do CPC”
.

Sustenta, ainda, que a parte Requerente continuou a gerar cobranças mesmo após a suspensão do fornecimento do serviço devido ao corte no cavalete em 19/03/2018.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 222283152) sustentando a manutenção da r. sentença.

A Apelante é isenta do pagamento do preparo recursal, conforme certidão lançada nos autos (id. 223426680).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAIR ROSA PEREIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Cobrança n. 1001057-15.2021.8.11.0003
, movida por
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na inicial, condenando a Requerida ao pagamento do montante de R$ 4.876,45 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigidos; bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, vê-se que a Apelada ajuizou a presente ação de cobrança sustentando que
“a Unidade Consumidora – UC nº 161878-4, acumula débitos referentes a parcelamento e faturas de água e esgoto no período de 04/2015, 06/2015 a 12/2015, totalizando o montante de R$ 4.642,77 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)”
, para tanto, acostou à inicial um extrato de débito da referida unidade consumidora, onde consta como proprietária a Requerida.

Foram realizadas duas tentativas de citação, ambas frustradas, quando então se determinou a realização de citação por edital.

A Requerida, citada por edital, deixou transcorrer o prazo para contestação, razão pela qual lhe foi nomeado como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual apresentou contestação por negativa geral (id. 222282189).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela procedência dos pedidos formulados na inicial, conforme consta no relatório.

A Requerida interpôs o presente recurso de apelação (id. 226707779) sustentando a necessidade de anulação da r. sentença em razão da nulidade da citação por edital e, quanto ao mérito, a ausência de comprovação dos débitos debatidos nos autos.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar
.

Isso porquê, em que pese a Apelada alegar que não há nulidade na citação por edital, é possível constatar que o Juiz
a quo
não esgotou as tentativas de localização do endereço da Requerida considerando as várias ferramentas disponíveis.

Para tanto, registro que antes da citação por edital foram realizadas duas tentativas de citação, contudo ambas se deram no mesmo endereço.

A primeira tentativa de citação se deu pelos Correios, mediante a expedição de carta com AR para o endereço informado na inicial –
AVENIDA BANDEIRANTES, Nº 4120, JARDIM IPANEMA, RONDONÓPOLIS/MT
, contudo a correspondência foi devolvida com a justificativa de inexistência do número informado. Vejamos:

Registre-se, pois, que diante da devolutiva dos Correios a Requerida/Apelada requereu ao Juiz
a quo
que procedesse à busca do endereço atualizado da Requerida/Apelante através dos meios de consulta disponíveis, SisbaJud; InfoJud/InfoSeg e SIEL; ou ainda mediante a expedição de ofício aos órgãos e concessionárias dos serviços públicos (vide id. 222282171).

O Juiz
a quo
deferiu apenas a busca de endereço via sistema INFOSEG e determinou uma nova tentativa de citação e, alternativamente, caso a tentativa de citação restasse infrutífera, determinou desde já a realização de citação por edital (id. 222282172).

Entretanto, a pesquisa junto ao sistema INFOSEG reportou o mesmo endereço indicado na inicial e a tentativa de citação foi frustrada, vejamos:

E diante desse cenário foi realizada a citação por edital.

Acontece que a citação por edital é medida excepcional, sendo permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em apreço, infere-se que, após duas únicas tentativas frustradas de citação pessoal da Requerida/Apelante, ambas para o mesmo endereço, o Juiz
a quo
deixou de realizar a busca do endereço da parte via SISBAJUD, RENAJUD, ou ainda mediante a expedição de ofício aos órgãos e concessionárias dos serviços públicos de telefonia, conforme postulou a Requerente/Apelada determinando a citação por edital.

Deste modo, não exauridas as possibilidades de localização da Requerida/Apelante, torna-se temerária a afirmação de que esteja em lugar ignorado ou incerto, sendo, portanto, descabida a citação ficta, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC/2015.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO RÉU CITADO POR EDITAL – NULIDADE EVIDENCIADA – NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 256, §2º, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o réu, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1000617-19.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO EDITALÍCIA - DESCABIMENTO - NÃO EVIDENCIADO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256, §3º DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar a requerida, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1043549-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (Destaquei)

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – INSUFICIÊNCIA DE PESQUISA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, o que não ocorreu no caso.

Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital, por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos casos expresso em lei.

In casu, o não exaurimento de todas as diligências possíveis para citação, acarreta a nulidade da citação por edital.

(N.U 0002735-18.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). (Destaquei)

Nesse contexto, tendo em vista o não exaurimento das tentativas de busca do endereço da Requerida/Apelante, considero que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, razão pela qual a citação realizada nos autos deve ser anulada, assim como os atos subsequentes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao Juízo de origem para a regularização da citação da parte requerida e, por conseguinte, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024